Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710840-63.2022.8.07.0009 RECORRENTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: RESIDENCIAL SAN MATHEUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. RECEBIMENTO DE PARTE DO DÉBITO EM OUTROS PROCESSOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO MANTIDA. DÉBITOS VENCIDOS DURANTE O PROCESSO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO AUTOMÁTICA. ART. 323 DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DA EMPRESA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança ajuizada por condomínio em face da incorporadora responsável por diversas unidades, visando ao recebimento de taxas condominiais. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a perda do objeto quanto a duas unidades, condenando o réu ao pagamento de R$ 103.931,05 pelas demais unidades condominiais remanescentes. Ambas as partes apelaram. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As controvérsias recursais envolvem: (i) se a quitação de débitos foi comprovada pela empresa ré; (ii) se houve alguma cobrança indevida; (iii) se devem ser incluídas na condenação as parcelas vencidas após a propositura da ação, até a efetiva quitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não restou comprovado o pagamento das cotas condominiais discutidas, pois os comprovantes juntados são de períodos e valores diferentes dos cobrados. 4. A quitação não se presume e deve observar os requisitos do Código Civil, especialmente a identificação do credor e a discriminação da dívida paga. Pagamentos realizados em conta de terceiros não autorizados ao recebimento não produzem os efeitos liberatórios da quitação. 5. A exclusão dos débitos relativos às unidades 1003 e 1603 foi correta, diante da perda superveniente do objeto reconhecida após o pagamento do respectivo débito em processos autônomos. 6. As taxas condominiais são obrigações de trato sucessivo. Consoante o disposto no art. 323 do CPC e no IRDR n.o 14 do Eg. TJDFT, as parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, inclusive durante o cumprimento da sentença, até que ocorra a quitação integral do débito. 7. Mantida a condenação da ré, com majoração dos honorários recursais por ela devidos em razão da sua sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Dá-se provimento ao recurso do autor para incluir na condenação os valores vencidos até o efetivo pagamento. Nega-se provimento ao recurso da ré. Tese de julgamento: 1. As taxas condominiais constituem obrigação de trato sucessivo e as parcelas vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, nos termos do art. 323 do CPC. 2. A ausência de quitação válida e formal das obrigações, conforme exigido pelo Código Civil, justifica a procedência da cobrança. 3. Eventuais pagamentos feitos a terceiros não autorizados não produzem quitação válida. Dispositivos citados: CPC, arts. 323, 354, 355, 373, 485, 487, 85; CC, arts. 308, 319, 320. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1345331/RS (Tema 886); TJDFT, IRDR n.o 14, Acórdãos 1.873.071/2024, 1.719.508/2023, 1.673.599/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 319 e 320, ambos do Código Civil, sob o argumento de que restou amplamente demonstrado nos autos que a recorrente adimpliu integralmente as cotas condominiais que são objeto da presente demanda, o que evidencia a inexistência de dívida. Requer a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 319 e 320, ambos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “Nessa perspectiva, vislumbro que a correção do débito cobrado com a exclusão da dívida referentes às unidades 1.003 e 1.603, gerou a perda do interesse processual ocasionando a correta declaração da perda do objeto em relação as referidas unidades, não caracterizando qualquer cobrança indevida, o que afasta a necessidade de qualquer correção da r. sentença” (ID 75912273), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023